Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUXA EXORBITANTE. TEMA 1255 DO STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1076 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255), não houve determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da controvérsia.

2. Tendo em vista a baixa complexidade da matéria e o elevado valor da causa, a aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2o do CPC, viola princípios constitucionais, notadamente os da proporcionalidade e da razoabilidade, também informadores do CPC/2015, independentemente de se encontrar positivada hipótese de aplicação da equidade apenas para elevar o valor dos honorários advocatícios, quando irrisórios, pois, como dito, os princípios constitucionais são informadores de todo ordenamento jurídico e transcendem a um único dispositivo legal, cuja aplicação deve ser sopesada no caso concreto.

3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderá referidos princípios, uma vez que redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.